Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-98.2020.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001739-98.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONIDAS FRANCISCA DAS DORES - CPF: 568.494.351-91 (RECORRENTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE), EDILSON MOREIRA DE SOUZA - ME - CNPJ: 13.901.340/0001-35 (RECORRIDO), LUZIBETE NERIS ALVES - CPF: 695.662.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E DESCONTOS ACIMA DO VALOR CONTRATADO – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – CONTRATO COM DISPOSIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE OUTRO CONTRATO JÁ EXISTENTE – TESE DE DESCONHECIMENTO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – RECEBIMENTO DO VALOR REMANESCENTE – JUNTADA DE EXTRATO COMPROVANDO O RECEBIMENTO DO VALOR – DESCONTOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da juntada da cédula de crédito bancário comprovando a contratação e a legitimidade dos descontos, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu o Recorrido no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo a promovente contratado empréstimo mediante a liquidação de outro contrato já existente, concordando com o recebimento tão somente do valor remanescente, não há que se falar em desconhecimento ou em ilegitimidade dos descontos, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia do banco por ausência na audiência de conciliação, e julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que houve a devida contratação de empréstimo com previsão de desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer ato ilícito praticado, conforme dispositivo que cito:

O Banco Reclamado não compareceu na audiência de conciliação, devendo ser aplicado sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95.

(...)

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

SUGIRO improcedência do pedido de litigância de má-fé.

REVOGO liminar eventualmente concedida.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que foi decretada a revelia do banco em virtude da ausência em audiência de conciliação, de modo que devem ser considerados verdadeiros os fatos alegados.

Aduz que o magistrado
a quo
se esqueceu que a parte mais fraca é o consumidor, devendo a relação de consumo ser caracterizada pela hipossuficiência da parte consumidora.

Afirma que o Recorrido sequer apresentou documentos ou alegações que provem o improvável, pois não comprovou em momento algum como transformou um empréstimo no valor de R$ 420,67, em um empréstimo descontado na conta da Recorrente de 72 parcelas de R$ 179,43, totalizando o valor de R$ 12.918,96.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja declarado o cancelamento do débito fundado em contrato de empréstimo, bem como seja o banco condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a promovente alega na inicial que no dia 23.07.2018 procurou o correspondente bancário EDILSON MOREIRA DE SOUZA – ME para fazer um empréstimo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), oportunidade em que foi realizada contratação junto ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL) na quantia de R$ 420,67 (quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Ocorre que para a surpresa da promovente, o empréstimo resultou na cobrança de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 179,43 (cento e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), totalizando a quantia de R$ 12.918,96 (doze mil novecentos e dezoito reais e noventa e seis centavos). Alega que o empréstimo é abusivo, buscando a cessação dos descontos, a restituição dos valores pagos e o recebimento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à insurgência da promovente a respeito da decretação da revelia, destaco que apesar de ter sido decretada a revelia do Banco Banrisul em virtude de ausência na audiência de conciliação, o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pela promovente com o título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB)”.

Procedendo minuciosa análise do contrato, é possível verificar que o valor financiado foi no importe de R$ 7.253,96 (sete mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), havendo disposição no Quadro VI para a liquidação do contrato n. 0005504797, no valor de R$ 6.596,74 (seis mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que a promovente receberia o valor remanescente de R$ 420,67 (quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), já que houve desconto de R$ 236,55 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente a IOF.

Isso significa dizer que a promovente anuiu com a utilização do valor do empréstimo para a liquidação de um contrato já existente, recebendo tão somente o valor remanescente. O item. 1.2 da Cédula de Crédito Bancário assim dispõe: “O EMITENTE autoriza expressamente, neste ato, o BANRISUL a liquidar: (i) o(s) contrato(s) mencionado(s) no Quadro VI.”.

O extrato bancário juntado pela promovente na inicial comprova que, de fato, ela recebeu a quantia de R$ 420,67 (quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), exatamente como disposto no contrato assinado.

Em impugnação à contestação, a promovente alega que ocorreu a compra de um empréstimo que ela possuía na Caixa Econômica sem a sua autorização e conhecimento, já que possui pouco grau de instrução.

Em que pese às alegações da promovente, vejo que razão não lhe assiste, posto que restou devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo exatamente nos termos do valor por ela recebido e dos descontos que estão ocorrendo sobre seu benefício previdenciário, já que houve a liquidação de contrato já existente e o recebimento do valor remanescente.

Não há que se falar em desconhecimento se a promovente assinou o contrato, anuindo com os valores e demais disposições, prevalecendo o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da juntada da cédula de crédito bancário comprovando a contratação e a legitimidade dos descontos, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu o Recorrido no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021